Tribunal: TJDFT
Processo: 0747866-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0747866-20.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 252470513 dos autos originários n. 0701893-61.2020.8.07.0018) que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, suscitado pelo executado, aqui agravante. O juízo singular entendeu que a prescrição intercorrente, no caso, somente se consumará em 26/06/2028, com base na primeira tentativa infrutífera de localização do executado ocorrida em 26/05/2022, após a vigência da Lei no 14.195/2021. O agravante narra que cumprimento de sentença foi iniciado antes da vigência da Lei no 14.195/2021, que modificou o art. 921 do CPC. Alega que, por força do princípio do tempus regit actum, deve ser aplicada a redação original do referido dispositivo, o qual previa o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente a partir da suspensão do processo por inércia do exequente durante o prazo de um ano. Argumenta que tal marco deve se dar a partir de 17/07/2020, data em que restou configurada a inércia do exequente, por não ter cumprido ordem de indicar bens passíveis de penhora. Afirma que o exequente permaneceu inerte por período superior a três anos, não tendo promovido atos efetivos que conduzissem à satisfação do crédito, limitando-se a requerimentos genéricos e à juntada de planilhas de cálculos, sem indicar bens penhoráveis, o que não se presta a suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional. Aponta, com base na Súmula 150 do STF, que o prazo da execução prescreve no mesmo lapso temporal da ação de conhecimento, o qual, no caso concreto, seria de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, por tratar-se de pretensão fundada em enriquecimento sem causa. Assim, sustenta que o prazo prescricional teria se esgotado em 26/05/2025, considerando a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor identificada no id. 125978433, datada de 26/05/2022. Sustenta que a decisão agravada incorre em erro ao considerar o início do prazo de prescrição intercorrente apenas em relação ao agravante, quando, na verdade, todos os executados se encontram na mesma condição fática e processual, tendo sido intimados e citados por meio do mesmo ato e sem qualquer indicação de bens passíveis de penhora por parte do exequente. Argumenta que o reconhecimento da prescrição intercorrente independe de despacho judicial formal de suspensão do processo, bastando a inércia do credor em promover atos efetivos para satisfação do crédito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. De acordo com o art. 206-A do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.382/2022, “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. Ainda, cumpre consignar que o prazo de prescrição da pretensão executória é o mesmo da ação, nos termos do enunciado da Súmula 150 do STF. Com efeito, dispõe o art. 921 do CPC, com redação à época dos fatos: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. [...] § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) Por outro lado, em se tratando de cumprimento de sentença dada em ação de ressarcimento fundada no enriquecimento sem causa, incide o prazo prescricional de 3 (anos) anos, conforme art. 206, § 3o, inc. IV, c/c art. 206-A, ambos do Código Civil. A propósito, confira-se o precedente: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1 DO IAC/STJ. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. PRETENSÃO. RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. 1. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais. 2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. 3. A pretensão de ressarcimento decorrente do reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico está fundada na vedação do enriquecimento sem causa, motivo pelo qual se submete ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, inciso IV, do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1882242, 0015697-04.2014.8.07.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 20/06/2024, DJe 04/07/2024. Grifado.) Na espécie, o cumprimento de sentença envolve litisconsórcio passivo e, especificamente, ao aqui executado agravante, a primeira tentativa infrutífera de penhora de seus bens teria ocorrido em 26/05/2022 (id. 125978433 na origem), quando já estava em vigor a nova redação do art. 921 do CPC, dada pela Lei no 14.195/2021, que, portanto, se aplica ao caso. Ademais, no curso do cumprimento de sentença, após penhora parcial e outras constrições efetivadas e desconstituídas no julgamento de impugnações apresentadas, foi determinada a suspensão ânua do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, em 22/10/2024 (id. 215333376 na origem). Nesse contexto, considerando que, na data da decisão agravada, sequer havia transcorrido o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, III, § 1o, do CPC, não se verifica a consumação da prescrição intercorrente. Logo, não vejo a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. No particular, sequer há informação de que eventual crédito esteja em vias de ser constrito e liberado. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator